Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-12.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008671-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GENAIR ISABEL CAETANO DE ANDRADE - CPF: 037.383.471-35 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA REGIONAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA QUADRINI DA SILVA - CPF: 792.545.001-00 (VÍTIMA), MARIANE ASSMANN - CPF: 022.827.501-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA
S
CAUTELAR
ES
ALTERNATIVA
S
– 1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO USO DE MON
ITORAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR
REPROCHADA
PARA ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL E O ADIMPLEMENTO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL QUE AUTORIZOU A EDIÇÃO
DA
MEDIDA CAUTELAR
INVECTIVADA
– 2. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – NÃO CONFIGURADO – PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE POSTULOU A APLICAÇÃO DE MEDI
D
AS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO – OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– 3.
PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 4.
PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.
As medidas cautelares diversas da prisão, ainda que mais benéficas, também implicam em restrições de direitos fundamentais individuais, incluindo, em menor medida, a liberdade ambulatorial do agente, antes do advento de sentença transitada em julgado. Por conseguinte, é imprescindível que se demonstre, sempre mediante decisão fundamentada, a necessidade da providência judicial para fins de se acautelar os meios e o resultado da investigação ou do processo penal ou, excepcionalmente, o próprio corpo social (art. 282, I, CPP), além da sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente (art. 282, II, CPP). Logo, na espécie, tendo em vista que houve fundamentação idônea para a imposição e manutenção
à
paciente de monitoramento eletrônico e das demais medidas cautelares alternativas para assegurar eventual aplicação da lei penal, em razão da gravidade das condutas delitivas que, em tese, são atribuídas à sua pessoa
;
bem como para assegurar o adimplemento das demais cautelares que
lhe
foram estabelecidas
. Sendo assim,
considerando que não houve mudança significativa no quadro fático-processual que ensejou a aplicação da

medida
questionada,
não se vislumbra a possibilidade de revogá-la.

2.
Na espécie, a
imposição do uso de tornozeleira eletrônica por parte da autoridade dita coatora não configura violação ao sistema acusatório, até porque o Ministério Público pugnou
pela
aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. Ademais disso,
na audiência de custódia,
seu
presentante
,
concordou com a imposição da medida mais gravosa.

3.
Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.
Pedidos improcedentes, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado
pel
a Defensoria Pública
,
em favor de
Genair
Isabel Caetano de Andrade
, apontando como
a
utoridade
c
oatora o Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop/
MT
.

Sustenta o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 12 de abril próximo passado, pela suposta prática dos delitos
de ameaça e desacato,
previstos
, respectivamente, no
s

art
s
. 147 e 331 do Código Penal
.

E
, ao ser submetid
a
à audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n.
1011189-27.2023.8.11.0015
, o juízo
de primeiro grau
concedeu

liberdade
provisória à favorecida

com
a aplicação de medidas cautelares
diversas
da prisão
, dentre
as quais
o uso de monitoramento eletrônico
.

Assevera

que a
imposição da medida cautelar de

monitoramento eletrônico

em desfavor de
indiciada
primári
a
, acusad
a
de ter praticado
“
um delito apenado com detenção
”
se revela medida “
totalmente desproporcional e inadequada
”
, notadamente porque a decisão carece de “
argumentos s
uficientes e convincentes
”
;

bem como porque
não houve
, por parte do prolator da
aludida
decisão,
a demonstração do risco processual que se pretende mitigar com a imposição da medida cautelar
reprochada
.

Aduz

que a vigilância eletrônica da
paciente
foi imposta sem prévia e necessária manifestação
do Ministério Público
, em ofensa ao art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019,
resultando em infringência ao sistema acusatório que vige no ordenamento processual penal brasileiro.

Assevera
que

a
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
e
“não se tem notícias de ações penais e condenações criminais”
em seu desfavor.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu

a revogação
da medida cautelar de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira

ou, subsidiariamente, a sua substituição por
“outra medida cautelar mais adequada”
.

E
,

n
o mérito,
a convolação da medida de urgência, por
acaso
deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
165351196
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo
da
primeir
a

instância
encaminhou o expediente que se vê no ID
115776701
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que está no ID
166524666
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Rememorando-se os fatos sob apuração, tem-se que o juízo de primeiro grau entendendo que não estavam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, mas considerando
a gravidade dos crimes, em tese, i
mputados
à
sua
soa, impôs, à
paciente
, além da medida cautelar de uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, outras medidas diversas da prisão.

Como se sabe, as medidas cautelares diversas da prisão, ainda que mais benéficas, também implicam em restrições de direitos fundamentais
individuais, incluindo, em menor medida, a liberdade ambulatorial do agente, antes do advento de sentença transitada em julgado.

Daí por que, é imprescindível que se demonstre, sempre mediante decisão fundamentada, a necessidade da providência judicial restritiva para fins de se acautelar os meios e o resultado da investigação ou do processo penal ou, excepcionalmente, o próprio corpo social (art. 282, I, do Código de Processo Penal), além da sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente (art. 282, II, do
Codex
em referência).

No caso em apreciação, ao aplicar, dentre outras, a medida cautela
r de monitoramento eletrônico à
paciente, o juízo da instância singela assim se manifestou:

No presente caso, constato que não se encontram presentes requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código Processo Penal.

Com efeito, o PRIMEIRO PRESSUPOSTO da PRISÃO PREVENTIVA é o “
fumus
comissi
delicti
”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “
fumus boni iuris
”, cujos requisitos são a prova da MATERIALIDADE DELITIVA e INDÍCIOS de AUTORIA (requisitos “a” e “b” alhures).

Nesse passo, os INDÍCIOS de MATERIALIDADE e AUTORIADELITIVA decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente, pelo depoimento dos policiais que participaram do atendimento, conforme ID. 115026410 e ID. 115026411.

Nessa esteira, o “
FUMUS BONISSI DELICTI
” mostra-se EVIDENCIADO.

Não obstante, não constato, na espécie, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual, que é o “
periculum
libertatis
”, ou seja, o PERIGO da PERMANÊNCIA da FLAGRANTEADA em LIBERDADE, a ensejar a prisão preventiva. Assim, é de fácil percepção que a prisão preventiva da Custodiada é medida desnecessária, pois sua liberdade não põe em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução processual penal, sendo a concessão da liberdade provisória medida cabível no caso dos autos.

Outrossim, em que pese a Autoridade Policial tenha fixado fiança de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),o juiz pode dispensar o pagamento da fiança, impondo outras medidas cautelares em substituição, se constatada a hipossuficiência da custodiada, como é o caso dos autos.

Nesse viés, não é razoável a segregação da Custodiada somente pelo fato de não ter condições de recolher o valor da fiança quando evidenciado que preenche os requisitos para a substituição por outras medidas cautelares.

Desta maneira, ao menos neste momento, entendo ausente o pressuposto legal para decretação da prisão preventiva, portanto, esta não deve ser decretada.

Nesse viés, em observância à excepcionalidade da segregação cautelar, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é providência suficiente e adequada para aplicação da lei penal e para o bom andamento da investigação e de eventual instrução criminal, nos termos do art. 282 do CPP.

No contexto dos fatos, acolhendo parcialmente o parecer ministerial, entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos II, III e IX, do CPP são suficientes para assegurar a vinculação da conduzida ao processo.

Logo, considerando que a autuada é a responsável pelo cuidado de seu neto menor, e
a mesma
quem o leva para a escola, local de ocorrência dos fatos, determino que no momento em que se dirigir ao colégio, deixe seu neto na porta da escola, sem adentrar nas dependências, devendo ainda não manter contato com os professores da instituição de ensino, não promover filmagens ou fotografar qualquer integrante da escola, nem publicar imagens dessas pessoas, a fim de preservar a intimidade das mesmas.

Ainda, o uso de tornozeleira eletrônica, revela-se adequada para resguardar a ordem pública, em face das circunstâncias do caso.

“
Ex
positis
”, com fundamento no disposto no art. 310, III, DO CPP, CONCEDO A LIBERDADE a custodiada GENAIR ISABEL CAETANO DE ANDRADE, e determino o CUMPRIMENTO das seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO constantes noart.319, incisos II, III e IX do CPP: a)PROIBIÇÃO de acesso ou frequência
a
Escola de Ensino Infantil Vinícius de Moraes, para evitar o risco de novas infrações; b) PROIBIÇÃO de manter contato com os professores da referida instituição de ensino, não promover filmagens ou fotografar qualquer integrante da escola, nem publicar imagens das mesmas, a fim de preservar a intimidade dessas pessoas; c) monitoração eletrônica.
[...].
(Trechos da decisão que concedeu a liberdade provisória
a
Genair
Isabel Caetano de Andrade, vista nos autos n. 1011189-27.2023.8.11.0015, ID 115069275).

Ao ser provocado acerca da possibilidade da revogação do monitoramento eletrônico d
a
paciente, o condutor do processo à época, igualmente, entendeu ser imprescindível a manutenção da referida medida constritiva, consignando que
as
condições pessoais favoráveis
da favorecida
não
seriam
suficientes à revogação da medida cautelar, tal como se depreende da leitura do édito judicial a seguir reproduzido:

[...]

Com efeito, segundo consta, a autuada é avó de um aluno do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vinícius de Morares, localizada no bairro Jardim Paulista II, nesta cidade de Sinop/MT, sendo que, há algum tempo, vem causando transtornos na escola, criando situações embaraçadoras e conflitantes.

Extrai-se que, no dia de sua prisão, a autuada teria chegado à escola, bastante alterada, alegado que seu neto estaria sofrendo maus tratos na escola, filmando, desacatando e ameaçando os profissionais que ali trabalham.

Destarte, durante audiência de custódia, o juízo plantonista, entendendo que não estavam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, concedeu liberdade provisória à autuada, todavia, considerando a particularidade do fato narrado, impôs-lhe, dentre outras, a medida cautelar de uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

[...]

No caso em apreço, tenho que a medida de monitoramento eletrônico é necessária para a garantia da ordem pública e da incolumidade das vítimas, tendo em vista a aparente reiteração do agente na prática de delitos contra as ofendidas
.

Nessa perspectiva,
conforme boletim de ocorrência nº 2023.102751 (ID nº 115398595) e vídeos publicados em aplicativos de mensagem instantânea e redes sociais, a autuada ignorou a decisão judicial outrora proferida nos autos, fazendo publicações em que profere xingamentos aos servidores da escola pública que seu neto estuda
, ou seja, mesmo com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, as vítimas continuam sendo atacadas pela requerida, demonstrando o espirito transgressor desta, sendo certo que, neste momento, se mostra necessária a manutenção de medida mais gravosa a fim de coibir novas investidas pela autuada.

Frisa-se que a utilização da tornozeleira eletrônica, como política pública de segurança, possui como principal fundamento a garantia do cumprimento da determinação judicial.

Ademais, conquanto a Defesa tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis da autuada, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tais condições não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar até mesmo prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida, não podendo impedir, por óbvio, o monitoramento eletrônico.

Em tempo, no tocante à alegação de eventual ofensa ao art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal, diante da imposição, pelo juízo plantonista, da medida cautelar de vigilância eletrônica, sem a prévia e necessária manifestação ministerial, de igual modo, tenho que não
merece
prosperar.

Nesse sentido, como bem fundamentado, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator do
Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente, da análise da mídia da audiência de custódia, foi
possível constatar que o Ministério Público se manifestou pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a proibição de acesso da favorecida às dependências da escola onde seu neto estuda, bem como concordou com a fixação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Destarte, não verifico nenhuma alteração fática-jurídica favorável a autuada após a decisão que determinou a medida cautelar em apreço, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos [...].

(Trechos da decisão que indeferiu
o pedido de
r
evogação das medidas cautelares diversas da prisão, vista nos autos n. 1011189-27.2023.8.11.0015, ID 115769383).

Destacamos

Constata-se, pois, que a fundamentação lançada
pelo
s
magistrado
s
para quando da imposição e da
manutenção da medida cautelar
de monitoramento eletrônico
à
paciente, calcou-se na necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, supostamente, praticados
pela favorecida
, que estava ameaçando
e desacatando
os professores da escola de seu neto, não havendo que se falar, assim, em falta de consistência da decisão acima reproduzida, estando, por consequência, a manutenção da medida alternativa
invectivada
plenamente justificada.

A propósito, deve ser ressaltado
que a

paciente
,
mesmo após
o
deferi
mento das
medidas diversas da prisão
acima citadas
, continuou proferindo ameaças e xingamentos p
or meios virtuais, o que denota o seu desrespeito e descaso para com as decisões judiciais, de modo que
a imposição de outras medidas mais brandas não seria

suficiente
para evitar uma possível reiteração delitiva
de sua parte
.

Além disso, e
mbora seja sabido que as medidas cautelares pessoais estão sujeitas à cláusula
rebus sic stantibus
, não tendo, pois, a decisão que as decreta o caráter de imutabilidade, eis que está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, pois nos termos do § 5º do art. 282, do Código de Processo Penal “
o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
, no caso destes autos,

não houve

alteração

fática
que autorize a modificaçã
o da medida cautelar
de monitoramento eletrônico
aplicada à
paciente.

Aliás, em relação ao assunto,
este Tribunal de Justiça

deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – LIBERDADE PROVISÓRIA OUTORGADA MEDIANTE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – DECISÃO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE PARA ASSEGURAR O ADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES QUE FORAM IMPOSTAS AO PACIENTE – VÍTIMA AMEAÇADA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO JUSTIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS – JULGAMENTO POR JUIZ SUSPEITO – NULIDADE CARACTERIZADA – JULGADO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE DESPROVEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação. (STJ, HC 441180/PR)

O uso da tornozeleira eletrônica pressupõe fundado receio de fuga do paciente ou “necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC nº 508.635/PR).

“[...] tendo em vista a apresentação de fundamentação idônea para a imposição ao paciente de monitoramento eletrônico e das demais medidas cautelares alternativas para [...] assegurar o adimplemento das demais cautelares que foram impostas àquele, e considerando-se, que não houve mudança significativa no quadro fático-processual que ensejou a aplicação
das medida
reprochada, não se vislumbra a possibilidade de revogá-la” (TJMT, HC nº 1013109-91.2017.8.11.0000).

A declaração de suspeição pelo magistrado enseja a nulidade dos atos decisórios por ele proferidos, à luz do “princípio do processo justo, que assegura às partes um juiz independente e
imparcial” (STJ, MC 22.717/PR).
(N.U 1015364-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021,
Publicado
no DJE 05/11/2021)
.
Destacamos

Diante
desse

contexto
, não parece razoável que a monitoração eletrô
nica da paciente seja revogada,
por se tratar de medida adequada às
circunstâncias
do caso concreto e necessária para
a
garantia da ordem pública, estando
, portanto,
preenchidos os requisitos previstos no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

De outro viés,
no tocante a tese segundo a qual a medida cautelar de vigilância eletrônica, foi realizada sem a previa manifestação do órgão ministerial,
em ofensa ao art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019,
impõe-se consignar
que,
do exame
da mídia da audiência de custódia é possível visualizar que
Ministério Público, manifestou-se oportunamente, pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
,
afirmando
,
seu
presentante
,
ser
favorável a imposição
do uso de
tornozeleira eletrônica,
afastando-se,

na hipótese, a suposta violação
ao sistema acusatório.

Por derradeiro,
conquanto
o
impetrante tenha alegado que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo
em liberdade
–
e sem a aplicação de outras medidas cautelares

diversas da prisão
–
,
tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, consoante se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Genair
Isabel Caetano de Andrade
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023